Tribunal: STF
Processo: RE 1379581
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS SUBMETIDOS A PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E DESDE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA.



    EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. Não-incidência entre a data da elaboração da conta de liquidação e a inscrição do precatório. Submissão à orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, mantida a convicção pessoal em sentido contrário. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. I, II, XXIV, XXXV, LXXIII e LV do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que, “no caso em discussão, possibilitou-se a adoção do IGPDI até a data da inscrição do precatório em orçamento quando está pacificado nos Tribunais Superiores que o índice de correção monetária a ser utilizado a partir da data da conta é o IPCA-E” (fl. 10, e-doc. 11). 



    Sustenta que “se verifica a inexigibilidade do título executivo na parte que determina a incidência do IGP-DI até a inscrição do precatório em orçamento” (fl. 11, e-doc. 11).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, decretando-se a inexigibilidade do título executivo judicial na parte que determinou a utilização do IGP-DI como índice de atualização do precatório até a data da sua inscrição em orçamento para que o IPCA-E seja adotado a partir da data da conta. Subsidiariamente, caso não se considere prequestionada a matéria, nos termos dos Embargos de Declaração opostos pela Autarquia, requer-se o provimento do presente Recurso Extraordinário por ofensa aos artigos 5º incisos XXXV e LV e 93 inciso IX, da CF, determinando-se o retorno dos autos à origem para reapreciar a questão” (fl. 12, e-doc. 11). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A controvérsia tratada no recurso extraordinário, quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, foi resolvida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Anoto, de chofre, que melhor analisando o recurso não pode prosperar, pois observo que, na parte inerente à aplicação do IPCA-E a partir da data da elaboração da conta de liquidação, a matéria já foi solucionada anteriormente por esta C. Câmara, conforme se observa do V. Acórdão de fls. 79185 - deste agravo -, nos seguintes termos: (…) Destarte, atingida, assim, a discussão pelo manto sagrado da preclusão - coisa julgada -, não há como se alterar o tema, em que pese o novo entendimento do E. STJ” (fl. 7, e-doc. 4).



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). 



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução à origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.361.354, de minha relatoria, DJe 19.1.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.782, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.501, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.289.766, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.2.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora